Tribunal: TCU
Processo: 032.378/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 27762023, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Contratação de serviços de comunicação de dados, por meio de uma rede IP (Internet Protocol), incluindo o fornecimento de links, equipamentos, instalação, operação, manutenção, gerenciamento e monitoração, que permita a comunicação segura entre os pontos remotos classificados como Posto de Atendimento Eletrônico PAE e os pontos centrais de processamento de dados do BANCO DO BRASIL)

Inteiro teor:
Acórdão 2093/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, determinando o arquivamento do processo após ciência aos interessados: 1. Processo TC- Processo 032.378/2023-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) 1.7. Representação legal: Caroline Scopel Cecatto (OAB/RS 64.878), Edinei Silva Teixeira (OAB/SP 185.415), Deusa Maura Santos Fassina (OAB/SP 164.146), Aline Crivelari (OAB/SP 230.844) e outros 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. indeferir a medida cautelar requerida pelo denunciante em razão da inexistência dos pressupostos para a sua adoção; 1.8.2. dar ciência ao Banco do Brasil S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação Eletrônica 2776/2023 (identificação na plataforma Licitações-e: 1010677), para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.2.1. vedação de participação de empresas em forma de consórcio, conforme previsão contida no edital, sem a devida prévia justificativa, em afronta aos princípios da motivação e à jurisprudência do TCU ( Acórdão 428/2023-TCU-Plenário , 4.506/2022-1a Câmara, 929/2017-Plenário e 2.447/2014-Plenário); 1.8.3. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; 1.8.4. dar ciência ao denunciante e ao Banco do Brasil S.A. acerca da presente deliberação, nos termos do parágrafo único do art. 235 do RITCU, remetendo-lhes cópia da instrução técnica inserta à peça 29; e 1.8.5. arquivar o presente feito.